Tribunal: TJSP
Processo: 2141565-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS. AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Insurgência da agravante FAMÍLIA MERCATUDO SUCATAS E TRANSPORTES LTDA. ME contra decisão que rejeitou impugnação e determinou desocupação voluntária de imóvel em ação de despejo por infração contratual. Alegação de esvaziamento

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS. AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Insurgência da agravante FAMÍLIA MERCATUDO SUCATAS E TRANSPORTES LTDA. ME contra decisão que rejeitou impugnação e determinou desocupação voluntária de imóvel em ação de despejo por infração contratual. Alegação de esvaziamento da garantia prestada, em razão de alterações promovidas pela exequente no imóvel caucionado. Incontroversas as modificações estruturais no bem dado em caução. Impossibilidade, contudo, de se presumir a perda de suficiência da garantia sem prévia aferição técnica do valor venal atual do imóvel, que pode ter sido alterado – inclusive com possível valorização – em decorrência das modificações introduzidas. Finalidade da caução que impõe equivalência entre o valor do bem e o crédito exequendo. Necessidade de avaliação judicial atualizada, às expensas da agravada, para aferição da adequação da garantia. Suspensão da ordem de despejo até a conclusão da perícia. Recurso parcialmente provido.